Tribunal: STF
Processo: Inq 1169
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
COMPETÊNCIA E HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Possível é a
concessão de habeas corpus de ofício ainda que cessada a competência
do órgão para a apreciação de denúncia oferecida pelo Ministério
Público. Precedentes: Recurso Ordinário Criminal nº 1.467-7/CE,
redator do acórdão Ministro Celso de Mello, Diário da Justiça de 20
de abril de 1995; Inquérito nº 393-0/PR, Relator Ministro Néri da
Silveira, Diário da Justiça de 12 de fevereiro de 1993 e Inquérito
nº 889-3/DF, por mim relatado, Diário da Justiça de 19 de maio de
1995.
        SONEGAÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO TRIBUTO. O pagamento
do débito fiscal antes do recebimento da denúncia implica a extinção
da pretensão punitiva do Estado. Guia e certidões negativas
comprobatórias do pagamento do principal (R$ 6.847,06), bem como dos
acessórios.